Tribunal: TCU
Processo: 015.085/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente, em sede de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de Termo de Compromisso que teve por objeto a reconstrução de ponte sobre afluente do Rio Butiá, no município de Soledade/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Marilda Borges Corbelini, ex-prefeita do município de Soledade/RS, contra o Acórdão 1114/2025-TCU-Primeira Câmara , que, em sede de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional (atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 1114/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.